Tribunal: TJDFT
Processo: 0710231-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Helena Guimarães de Freitas em face da decisão que, nos autos da ação de inventário e partilha dos bens deixados pelo seu esposo, Almir Washington de Freitas, deferira parcialmente a impugnação formulada pelos agravados – Israel Washynton de Freitas e sua irmã Aparecida Cristina de Freitas – filhos unilaterais do extinto, concedendo à agravante o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação de novo esboço de partilha. Aludida resolução fora empreendida sob o fundamento de que somente podem ser consideradas como despesas do espólio, portanto, passíveis de ser absorvidas pela universalidade, aquelas necessárias à manutenção e à administração dos bens inventariados, de modo que, “as despesas de bens utilizados com exclusividade por um dos herdeiros devem ser arcadas pelo utilizador”[1]. Salientara o julgado, outrossim, que as despesas pagas com os frutos gerados pelo espólio não podem ser objeto de partilha para se evitar o desconto em duplicidade. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a retificação do decisório confrontado, homologando-se, por conseguinte, o esboço de partilha que exibira. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que todas as despesas que realizara na administração dos bens que integram o monte partilhável devem ser ressarcidas em seu favor. Sustentara que os valores, devidamente individualizados, devem ser incrementados com atualização monetária, preservando-se a efetiva importância que desembolsara na administração do patrimônio componente do espólio. Informara que não utilizara exclusivamente os bens inventariados, havendo usado apenas o veículo que compõe o acervo comum nos deslocamentos necessários para a própria administração dos bens a serem submetidos a partilha. Assinalara que, em sede de ação de exigir contas, as informações que prestara foram julgadas “boas”, ficando patente que administra de forma correta o monte partilhável, carecendo de lastro legal a elaboração de novo esboço de partilha. Acentuara que os agravados não comprovaram que a viúva meeira e seus filhos utilizam exclusivamente os imóveis que integram a universalidade. Observara que encontrara dificuldades para alugar esses imóveis, notadamente diante da situação de pandemia da Covid-19. Mencionara a existência de contradição entre o provimento guerreado, que determinara a confecção de novo esboço de partilha, e a sentença de exigir contas, a qual, de sua parte, assimilara contas que prestara relativamente à administração dos bens do espólio. Pontuara ter adimplido oportunamente todas as dívidas do espólio com os valores próprios que percebe como pensionista, devendo ser ressarcida no importe que individualizara. Defendera que as alegações formuladas pelos agravados carecem de lastro material, não tendo sido evidenciado que utilizara de forma exclusiva os bens integrantes da universalidade, pontificando que a irresignação se apresente como meramente protelatória, devendo ser debitado em desfavor dos agravados o pagamento da multa prevista no artigo 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tendo em vista que praticaram ato atentatório à dignidade da justiça. Asseverara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame revela-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento encontra-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Helena Guimarães de Freitas em face da decisão que, nos autos da ação de inventário e partilha dos bens deixados pelo seu esposo, Almir Washington de Freitas, deferira parcialmente a impugnação formulada pelos agravados – Israel Washynton de Freitas e sua irmã Aparecida Cristina de Freitas – filhos unilaterais do extinto, concedendo à agravante o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação de novo esboço de partilha. Aludida resolução fora empreendida sob o fundamento de que somente podem ser consideradas como despesas do espólio, portanto, passíveis de ser absorvidas pela universalidade, aquelas necessárias à manutenção e à administração dos bens inventariados, de modo que, “as despesas de bens utilizados com exclusividade por um dos herdeiros devem ser arcadas pelo utilizador”. Salientara o julgado, outrossim, que as despesas pagas com os frutos gerados pelo espólio não podem ser objeto de partilha para se evitar o desconto em duplicidade. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a retificação do decisório confrontado, homologando-se, por conseguinte, o esboço de partilha que exibira. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição de quais despesas podem ser reputadas como passíveis de serem transferidas ao espólio, por terem sido geradas pelos bens que o integram ou revertidas em proveito da universalidade, decotando-as do monte partilhável. Deve-se, alfim, investigar se os agravados praticaram ato atentatório à dignidade da justiça, a reclamar o respectivo apenamento. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de liminar deduzido pela agravante. Conforme se afere do contido nos autos da ação de inventário subjacente, a agravante indicara, no esboço de partilha que confeccionara, que o espólio possui dívidas no valor de R$224.251,99 (duzentos e vinte e quatro mil duzentos e cinquenta e um reais e noventa e nove centavos). Informara ainda que, desse importe, já efetuara o pagamento da quantia de R$88.583,05 (oitenta e oito mil quinhentos e oitenta e três reais e cinco centavos). Assinalara, outrossim, que o valor total das dívidas atualizadas e acrescida de juros de mora perfaz a monta estimada de R$425.935,99 (quatrocentos e vinte e cinco mil novecentos e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos). Pontuara ela, alfim, que tornara-se credora do espólio do montante individualizado. Para ilustrar essa apreensão, transcreve-se o esboço da partilha na parte em que tratara das dívidas do espólio: “IV – DÍVIDAS PASSIVAS (Conforme Planilha anexa) · Total de dívidas R$. 224.251,99 · Total de Pagamentos R$ 88.583,05 · Total corrigido R$. 251.763,19 · Total de juros R$ 184.172,80 · Total atualizado R$ 425.935,99 V – PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO Havendo dividas do Espolio, a requerente/Inventariante, antecipou os seus pagamentos, como lhe autoriza o art. 2.020 do Código Civil, conforme discriminados acima e comprovados pelos documentos em anexo, além daqueles já colacionados aos autos. Do mesmo modo, nos termos do art. 346, III, do Código Civil, a inventariante pagou as despesas de funeral do inventariado e outras dividas do “de cujus », conforme planilha anexa, sub-rogando-se no direito do credor. Ressalta-se, o pedido de ressarcimento no valor estimado de R$425.935,99 (quatrocentos e vinte e cinco mil novecentos e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos), referentes as despesas de velório, funeral do de cujus, bem como o dispêndio de valores para pagamento das dívidas do Espolio, foram arcados com recursos próprios, oriundos de sua pensão, tendo abatido da divida, os créditos recebidos pelo Espólio, conforme discriminados na planilha que instrui a presente. Ora, o espólio responde pelas dividas do falecido, mas feita a partilha, cada herdeiro responde por elas na proporção da parte que na herança lhe coube. Assim, a requerente/inventariante vem apresentar-se como credora do espólio, antes da realização da partilha, e requerer o pagamento da dívida vencida, nos termos do art. 642 do Código de Processo Civil/2015, bem como o reembolso das dívidas do espólio que antecipou.”[2] Há que ser registrado que, para comprovar as dívidas do espólio cujos montantes, em tendo realizado pessoalmente, devem-lhe ser ressarcidos, coligira a agravante planilha de cálculos individualizando despesas com hospital do extinto, remoção do corpo e cremação, pagamento de financiamento de veículo automotor, IPTU, taxas de condomínio e energia elétrica de vários imóveis integrantes do acervo patrimonial e, outrossim, do seguro do automóvel[3]. Reprisados os fatos, importa rememorar que, como é cediço, a herança compreende-se como uma universalidade de bens indivisíveis, ensejando a formação legal de condomínio pro diviso enquanto não consumada a partilha e destinação do acervo aos sucessores, regendo-se, até a ultimação da partilha, pelas disposições inerentes a esse instituto (CC, art. 1.791, parágrafo único)[4]. Com efeito, a sucessão causa mortis institui, entre os herdeiros, condomínio sobre os bens integrantes do monte partilhável, conforme preceitua o artigo 1.784 do Código Civil[5] - Princípio da Saisine. Desse modo, enquanto não realizada a partilha do patrimônio legado pelos inventariados e integrante do espólio, o direito à propriedade e posse da herança é indivisível, pois se refere a um todo unitário, ainda que sejam vários os herdeiros. A despeito da regra individualizada, segundo a qual, aberta a sucessão com a morte, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, o fenômeno não determina a imediata transmissão do patrimônio legado pelo falecido aos herdeiros, pois prescinde o aperfeiçoamento da sucessão da deflagração de processo sucessório destinado à arrecadação dos bens deixados e apuração das obrigações legadas pelo autor da herança de forma a ser ultimada a sucessão dos bens e obrigações nos limites da força da herança. Com efeito, a individualização da quota cabível a cada herdeiro só se concretiza mediante a consecução da partilha, momento em que cada herdeiro passa a responder, na dimensão das forças do que herdara, pelas dívidas também legadas pelo falecido. Antes do advento da partilha, por sua vez, o espólio é quem detém legitimidade para responder pelas obrigações deixadas pelo de cujus, pois, até então, sobeja a universalidade representada pela herança. Essa apreensão deriva do que está expressamente amalgamado no artigo 1997, caput, do Código Civil: “Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.” Sob essa moldura legal, emerge a certeza de que as despesas de responsabilidades do espólio devem ser custeadas com recursos provenientes do acervo, razão pela qual as dívidas tributárias geradas pelo imóvel integrante do espólio, em regra, devem ser absorvidas pelo próprio monte. Comentando o tema, Nelson Nery Junior[6] pontuara que “[a] dívida da herança deve ser suportada pelo monte-mor. Já antes da partilha os credores da herança fazem jus à satisfação de seu crédito.” Sob essa ótica, as despesas volvidas à satisfação de obrigações do próprio espólio devem ser solvidas com recursos do monte. Ocorre que, na hipótese, sobeja inexorável que os agravados, filhos unilaterais do extinto, não usufruem de nenhum dos imóveis integrantes do acervo, que é administrado exclusivamente pela agravante, viúva meeira do extinto. Além da nuança de que os agravados não fruem diretamente dos imóveis, ressoa incontroverso que a agravante não lhes destina qualquer compensação pecuniária como medida de equilíbrio patrimonial, decorrente da copropriedade. Ora, conforme pontuado, instituído condomínio pela sucessão causa mortis sobre os bens integrantes do monte partilhável, àqueles herdeiros que não estão na posse de imóvel partilhável integrante do monte emerge o direito de exigir indenização correspondente ao uso da propriedade comum daqueles outros que o ocupam, obrigação esta que decorre da responsabilidade que cada condômino detém em relação aos demais pelos frutos que percebe da coisa, conforme dispõem os artigos 1.319 e seguintes do Código Civil[7]. Nesse sentido, a lição de Maria Cecília Almeida, nos comentários que tece ao referenciado artigo 1.319 do Código Civil, in verbis: “Como os frutos são de todos, caso um condômino venha a percebê-los sozinho, responderá aos outros pelos frutos que percebeu da coisa comum e pelo dano que lhe causou. Assim, a utilização exclusiva do condômino enseja a obrigação de retribuição aos demais. Os frutos devem ser repartidos proporcionalmente entre os consortes. Pelas mesmas razões, é compreensível que todas as despesas também sejam divididas proporcionalmente aos quinhões condominiais.”[8] Deflui do aduzido, então, que, se aos herdeiros que não estão na posse de imóvel partilhável integrante do monte assiste o direito de exigirem indenização correspondente ao uso da propriedade comum daqueles outros que o ocupam, obrigação esta que decorre da responsabilidade que cada condômino detém em relação aos demais pelos frutos que percebe da coisa. Estando o imóvel integrante do espólio ocupado exclusivamente por um dos participantes da sucessão, afigura-se possível a apreensão de que as despesas tributárias e condominiais geradas pelo bem, sem destinar aos demais coerdeiros qualquer compensação pecuniária, não podem ser solvidas com recursos do espólio, mas devem ser solvidas exclusivamente por aquele que usufrui do imóvel. Destaca-se que, na hipótese, conquanto as despesas com o pagamento do IPTU/TLP gerado pelo imóvel não tenham decorrido do uso exclusivo do bem, pois volvidas simplesmente à sua conservação e manutenção, não sobeja possível debitá-las ao espólio, porquanto o uso e fruição da coisa imóvel estão sendo exercitados exclusivamente pela agravante, não ressoando razoável a divisão do débito entre todos os herdeiros. Há que ser salientado que, conquanto consabido que o débito de IPTU/TLP e de condomínio detém a natureza de obrigação propter rem, germinando do imóvel ou em função do imóvel e a ele aderindo, acompanhando-o, independentemente da pessoa do proprietário, os efeitos inerentes à natureza dessa obrigação devem, no entanto, ser modulados em se tratando de imóveis integrantes de espólio. É que, no âmbito da ação de inventário, não se afigura possível debitar à integralidade dos herdeiros as despesas decorrentes do uso individual de imóvel por apenas um único sucessor. Frise-se que essa resolução não pode ser oposta ao órgão fazendário, diante do caráter propter rem da obrigação, não havendo razoabilidade, a seu turno, de adotar esse entendimento no ambiente do inventário, debitando a todos os herdeiros despesas decorrentes do imóvel que vem sendo fruído exclusivamente pela agravante. Sobreleva pontuar que, se o imóvel estivesse locado a terceiro, certamente o pagamento do IPTU/TLP seria promovido exclusivamente pelo locatário, de modo que idêntico raciocínio deve ser utilizado para se debitar à agravante, como única e efetiva ocupante do imóvel, a satisfação do débito tributário por ele gerado. A título ilustrativo, pontua-se que de conformidade com o disposto no artigo 34 do Código Tributário Nacional, o “contribuinte do imposto (IPTU) é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”, circunstância hábil a corroborar a responsabilidade exclusiva da agravante quanto à quitação dos débitos tributários gerados pelos imóveis. Sob essa moldura, figurando a agravante como possuidora exclusiva dos imóveis que compõem o montante partilhável, deve arcar com o ônus de responder pelos tributos gerados pelo bem. Esse entendimento é perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, Corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese e aplicação do direito federal infraconstitucional, consoante se infere do precedente que guarda a seguinte ementa: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DESPESAS DE IPTU E TAXA CONDOMINIAL DE IMÓVEL, OBJETO DA HERANÇA, REFERENTES A PERÍODO POSTERIOR À ABERTURA DA SUCESSÃO. UTILIZAÇÃO DO BEM DE FORMA EXCLUSIVA PELA INVENTARIANTE (VIÚVA) E SEM QUALQUER CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS DEMAIS HERDEIROS. NECESSIDADE DE ABATIMENTO DOS RESPECTIVOS VALORES DE SEU QUINHÃO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A questão discutida consiste em saber de quem é a responsabilidade, no bojo de ação de inventário, pelos encargos com IPTU e taxa condominial de imóvel, objeto da herança, utilizado com exclusividade pela inventariante (viúva). 2. Nos termos dos arts. 1.784 e 1.791 do Código Civil, com a abertura da sucessão, a herança transmite-se, desde logo, como um todo unitário, aos herdeiros legítimos e testamentários, sendo que, até a partilha, o direito dos coerdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. O art. 1.997 do mesmo diploma legal, por sua vez, também dispõe que o espólio responderá por todas as dívidas deixadas pelo de cujus nos limites da herança e até o momento em que for realizada a partilha, quando então cada herdeiro responderá na proporção da parte que lhe couber na herança. Logo, em regra, as despesas do inventário serão suportadas pelo espólio, repercutindo, inarredavelmente, no quinhão de todos os herdeiros. 3. Na hipótese, contudo, a inventariante reside de forma exclusiva no imóvel objeto de discussão, tolhendo o uso por parte dos demais herdeiros, não havendo, tampouco, qualquer pagamento de aluguel ou indenização referente à cota-parte de cada um na herança. Dessa forma, em relação ao respectivo imóvel, não se mostra razoável que as verbas de condomínio e de IPTU, após a data do óbito do autor da herança, sejam custeadas pelos demais herdeiros, sob pena de enriquecimento sem causa, devendo, portanto, as referidas despesas serem descontadas do quinhão da inventariante. 4. Afasta-se a apontada divergência jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fática entre os arestos confrontados, ressaltando-se, ainda, que os fundamentos do acórdão paradigma não servem para infirmar o entendimento do acórdão recorrido. 5. Recurso especial desprovido.” (REsp 1704528/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 24/08/2018) Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RETIFICAÇÃO DE ESBOÇO DE PARTILHA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO IMÓVEL QUE INTEGRA O ESPÓLIO. OBRIGAÇÃO DOS HERDEIROS QUE RESIDEM NO IMÓVEL. DECISÃO EXTRA PETITA. 1. É caracterizada extra petita a decisão que retira do esboço de partilha despesas não impugnadas pelas partes. 2. Incumbe aos herdeiros residentes no imóvel que integra o espólio o ônus de responder pelos tributos eventualmente incidentes, como é o caso do IPTU, assim como pelos demais encargos porventura ocorridos. (...) 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.” (Acórdão no 820588, 20140020106335AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2014, Publicado no DJE: 22/09/2014. Pág.: 124) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS. IMÓVEL. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. BENFEITORIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. RATEIO DE DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS QUE ESTÃO NA POSSE EXCLUSÍVA DA INVENTARIANTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Rejeita-se a alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando se verifica que, intimada para se contrapor aos argumentos dos demais herdeiros, postulando o que de direito, a inventariante compareceu aos autos e sustentou a desnecessidade de dilação probatória. 2. Tendo a recorrente alegado que, depois da compra do imóvel, bem como, da morte do de cujus, realizou benfeitorias e construções no imóvel, que culminaram em sua valorização, a ela incumbia comprovar os fatos afirmados, nos termos do art. 333, inciso I, do CPC. 3. É descabido o rateio entre os herdeiros das despesas de conservação e manutenção de bens que se encontram na posse exclusiva da inventariante. 4. Agravo de instrumento improvido.” (Acórdão no 631937, 20120020130358AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/10/2012, Publicado no DJE: 19/11/2012. Pág.: 190) Alinhado ao aduzido, não se divisa, nesse momento, nenhum ato censurável imputável aos agravados. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo Colegiado, quanto ao tópico. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 150127701 - Pág. 1 (fl. 1119) – ação principal. [2] - ID Num. 140944583 - Pág. 2/3 (fls. 1012/1013) – ação principal. [3] - ID Num. 140949957 - Pág. 1/7 (fls. 1021/1027) – ação principal. [4] - CC. Art. 1.791, parágrafo único. “Até a partilha o direito dos coerdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio.” [5] - CC. Art. 1.784. “Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.” [6] - Código Civil Comentado - Edição 2017, Autor: Nelson Nery Junior, Editor: Revista dos Tribunais, Código Civil, in https://proview.thomsonreuters.com. [7] - Código Civil. Art. 1.319: “Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou.” [8] -In MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (org.). Código Civil Interpretado. 5ed. Barueri: Manole, 2012. p. 1101.